Tribunal: TJSP
Processo: 1047533-75.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição no acórdão. Contrato que estabeleceu multa em favor do comprador em caso de atraso na entrega do imóvel. Aplicação da tese firmada em recurso repetitivo. Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1047533-75.2013.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MARCELO AUGUSTO VOZZO POLI e DENIZE SALOMONI POLI, são embargados
SPASSO
MOOCA
EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO
SPE
LTDA,
AGIN
EMPREEDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA, AGRA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A, AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e KLABIN SEGALL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047533-75.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 2673
2
Voto no 2673
Embargos de Declaração no 1047533-75.2013.8.26.0100/50000 Processo
Digital
Embargante: MARCELO AUGUSTO VOZZO POLI e outro
Embargado: Spasso Mooca Empreendimento Imobiliario Spe Ltda. e outros
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contradição
no acórdão. Contrato que estabeleceu multa em favor
do comprador em caso de atraso na entrega do imóvel.
Aplicação da tese firmada em recurso repetitivo.
Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão de fls. 2253/2266, que, por unanimidade votos, deu provimento em
parte ao recurso, conforme ementa que se segue:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA Aquisição de imóvel
na planta. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Ação em fase de
conhecimento. Suspensão que deve ser pleiteada na fase de
execução/liquidação de sentença. TAXA DE CORRETAGEM E
SATI. Ação proposta após o prazo prescricional trienal. ATRASO
NA ENTREGA DO IMÓVEL Validade da cláusula de tolerância
de 180 dias para entrega do imóvel. Súmula 160 do TJSP. Atraso
injustificado, após a previsão dos 180 dias, na entrega do imóvel.
LUCROS CESSANTES. Aplicação das teses firmadas em sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047533-75.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 2673
3
de recurso repetitivo. Tema 970: “A cláusula penal moratória tem
a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação,
e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-
se sua cumulação com lucros cessantes”. Tema 996: “No caso
de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o
período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido,
consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o
pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com
base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na
data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade
autônoma”. Lucros cessantes fixados em 0,5% do valor do
contrato, condizente com a jurisprudência. Multa moratória pelo
atraso na entrega da obra que deve ser afastada. DANOS
MORAIS. Fatos narrados que não extrapolam o mero
aborrecimento. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE
PROVIDO.
A parte autora embarga de declaração (fls. 1/3) aduzindo,
em apertada síntese, contradição no acórdão, porquanto o contrato estabeleceu o
pagamento de multa de 1% ao mês pelo atraso na entrega da obra.
Intimado a apresentar contraminuta (fls. 5), a parte
Embargada quedou-se inerte.
É o relatório.
Recebo os embargos e os acolho para sanar
contradição.
A cláusula 4.4.3 do contrato dispôs:
4.4.3) Na hipótese de descumprimento pela VENDEDORA do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047533-75.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 2673
4
prazo estabelecido no subitem “4.4.2” acima, excetuados os
serviços extraordinários, acessórios e complementares, e
após ser ultrapassado o prazo de carência ali ajustado, fica
estabelecida uma multa no valor de 1% (um por cento) sobre
o valor do imóvel aqui objetivado, por mês de atraso na
entrega da obra pela VENDEDORA.

Tem-se, portanto, que o contrato pré-fixou multa para
o atraso na entrega do imóvel, aplicando-se a tese 970, firmada pelo C.
Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA.
ATRASO
NA
ENTREGA.
NOVEL
LEI
N.
13.786/2018.
CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE
À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO.
CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE
INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E
DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE ME CONTA
O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS
CESSANTES. INVIABILIDADE.
1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a
seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de
indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em
regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-
se sua cumulação com lucros cessantes.
2. No caso concreto, recurso especial não provido. (destaquei).
(RESP 1.635.428/SC e 1.498.484/DF tema 970

Assim, deve a ré ser condenada ao pagamento da
multa, prevista contratualmente, fixada em 1% ao mês de atraso, afastando-
se a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes.

Diante do exposto, pois, pelo meu voto, ACOLHO os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047533-75.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 2673
5
embargos de declaração com efeito modificativo, nos termos da fundamentação
supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA.